Tribunal: TJMT
Processo: 0007700-77.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007700-77.2015.8.11.0015
RECORRENTE(S): MIRELLA REZENDE DE CAMPOS, menor representada por sua genitora RAFAELA REZENDE
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MIRELLA REZENDE DE CAMPOS, menor representada por sua genitora RAFAELA REZENDE, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 21842983):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).” (N.U 0007700-77.2015.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 17/02/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 98, 148, inciso IV e 208, caput e §1o, ambos da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), sustentando que o caso em apreço é de competência absoluta da Vara de Infância e da Juventude, uma vez que se trata de demanda que envolve interesse individual de titularidade de criança/adolescente, visando assegurar seu direito à saúde.
O Recurso é tempestivo (id 39852488).
Sem contrarrazões (id 46659468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 148, inciso IV e 208, caput e §1o, ambos da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a competência para processamento das lides de interesses dos menores de idade é absoluta das varas de infância e juventude.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xv